Tribunal: TJDFT
Processo: 0722026-85.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722026-85.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ZILDA PEREIRA DE JEZUZ APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de apelação, interposta por ZILDA PEREIRA DE JEZUZ, contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença movido em face do DISTRITO FEDERAL. Ao que consta dos autos, a recorrente apresentou recurso sem comprovar, no ato de interposição, o pagamento da guia correspondente ao preparo recursal. Cabe registrar, ainda, que não consta a informação de ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo. Não o fazendo, será intimado, “na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Dentro desse contexto, com espeque no art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se a apelante para, no prazo de 5 dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 6 de junho de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator